Tribunal: TJDFT
Processo: 0717509-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717509-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: KAUAN BASTOS FERREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por 2008 Empreendimentos Comerciais S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 231958306 do processo n. 0725450-89.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Kauan Bastos Ferreira, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNSeg, a fim de localizar bens expropriáveis em nome do executado, ora agravado. Em suas razões recursais (ID 71451590), a agravante entende ser devido o deferimento do seu pedido em razão da aplicação dos princípios da efetividade e da cooperação, previstos nos arts. 4o e 6o do CPC. Cita, ainda, como fundamento do seu pleito os arts. 789 e 797 do CPC. Alega que as pesquisas típicas realizadas para localização de patrimônio do devedor retornaram sem êxito e por essa razão seria necessária a adoção de medidas atípicas, previstas no art. 139, II e IV, do CPC, para viabilizar o prosseguimento da execução. Menciona jurisprudência que entende amparar o seu pedido. Argumenta que “considerando que compete ao credor indicar bens passíveis de penhora, em linha de princípio, é cabível a requisição de informações, tanto a instituições públicas como privadas, máxime quando esgotadas todas as tentativas de localizar bens de propriedade do devedor.” Aponta estarem presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela antecipada recursal. Ao final, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para que sejam expedidos os ofícios aos órgãos indicados. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso para reformar a r. decisão com a confirmação da tutela provisória. Preparo recolhido (ID 71451910). Em razão da prevenção verificada (ID 71457004), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra, nesse momento inicial, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Extrai-se dos autos originários que a execução do título extrajudicial teve início em 23/6/2024 (ID 201506827) e que com o auxílio do Juízo de origem foram realizadas buscas por bens do executado via sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e Sniper (IDs 217596259 e 218374570 do processo de referência), bem como foram realizadas diligências administrativas pela própria credora, via sistema ONR e por meio de consulta ao sítio da Receita Federal (IDs 217710221, 217710223 e 217710224 do processo de referência) sem que se lograsse êxito na identificação de patrimônio expropriável do executado, de sorte a não ser o indeferimento da medida postulada na origem o aspecto ensejador do contexto de urgência alegada pela parte recorrente. Assim, diante das diligências já efetuadas e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência da medida vindicada, o aguardo do julgamento do mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Além disso, a ausência de bens do executado não importa, de imediato, a extinção da ação de execução, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, o que foi devidamente observado pelo Juízo a quo. Eventual remessa dos autos ao arquivo provisório não coloca em risco o crédito da exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior se, a qualquer tempo, encontrar, por outros meios, bens penhoráveis do executado, consoante prescreve o art. 921, § 3o, do CPC. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para deferir a antecipação da tutela, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora